Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702739-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA EMBARGADO: PEDRO BARBOSA DA SILVA, CAROLINA ROLIM CERVEIRA, KARLA KRISTHINE MENDES D E S P A C H O Em petição de ID 59011937, LEILA BRANT ASSAF, OAB/DF 58.973, advogada da parte embargada, KARLA KRISTHINE MENDES, comunica a renúncia do mandato. No entanto, a procuração foi outorgada somente à renunciante (ID 57352188) e a petição não atende ao disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil, pois desprovido de prova da comunicação da renúncia à mandante. Assim, nada a prover. Aguarde-se decurso do prazo recursal do julgamento dos embargos de declaração e, após, proceda-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora